Tribunal: TCU
Processo: 017.551/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10812/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.551/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denerson Nogueira da Rocha (XXX.224.382-XX); Edilton Wanzeler de Figueiredo Neto (XXX.928.358-XX); Fredson da Silva Oliveira (XXX.171.102-XX); Lucas dos Santos Antunes (XXX.456.432-XX); Manoel Jairo Guimaraes Ramos (XXX.369.212-XX); Marcos Antonio Dias da Silva (XXX.647.212-XX); Maria Francinete da Silva Gomes (XXX.848.882-XX); Patricimaria Alves Montelo (XXX.916.322-XX); Samanta Sousa Barbosa (XXX.437.412-XX); Suzete Dias Fagundes (XXX.667.652-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.